Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-18.2021.8.11.0099
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO No: 1000184-18.2021.8.11.0099
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDO: IVANEI DESIDERIO PINTO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.
2. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação questionada e anexa aos autos o comprovante de que seu nome foi inscrito no cadastro negativo, cabe à empresa de telefonia comprovar a validade da dívida, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Se a empresa trouxe aos autos as contas com discriminação dos serviços contratados, histórico de utilização dos serviços e pagamentos, somadas às telas sistêmicas, há de se concluir pela comprovação da relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa de telefonia trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
4. Comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000184-18.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), IVANEI DESIDERIO PINTO - CPF: 910.917.131-20 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023